Tribunal: TJDFT
Processo: 0730064-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS DE CÔNJUGE. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DÉBITO FOI CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DE AMBOS OS CONSORTES. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME DE BENS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A penhora de bens de cônjuge, a pretexto de que é também é responsável pela dívida decorrente de acordo em ação de despejo, exige a demonstração de que o débito foi contraído em benefício de ambos os consortes, bem como a comprovação de qual o regime de bens do casamento. Inteligência do art. 1.666 do Código Civil Brasileiro.
2. Recurso desprovido.